Tribunal: TJDFT
Processo: 0762051-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo requerente com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa, porquanto deixou de considerar as reportagens publicadas após a decretação do sigilo e condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, embora não haja pedido expresso em contrarrazões.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, conforme relatado na decisão, as declarações foram dadas à imprensa antes da decretação do sigilo, o que não configura ato ilícito por parte do Estado, ainda que a publicação das matérias jornalísticas tenha ocorrido em data posterior.
5. Em relação à condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tal fato decorre da própria sistemática dos juizados especiais, aplicado subsidiariamente aos juizados da fazenda, conforme previsto no art. 55 da Lei 9.099: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Assim, a ausência de requerimento não influi na condenação.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.